Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIFUSÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, PRAÇA PÚBLICA E DELEGACIA DE POLÍCIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, voltado à difusão ilícita.
2. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do STF e do STJ.
3. Constatado que o crime de tráfico de drogas foi cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, incide a referida causa de aumento de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
4. Apelação conhecida e não provida.